Tribunal: TJMMG
Processo: 0001286-31.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001286-31.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002564-92.2018.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ATUAÇÃO DO INVESTIGADO AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e Corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 117.900/20188 - BPM MAmb. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 117.900/2018, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I - O documento anexo noticia que, no dia 24/09/2018, após oitiva das pessoas relacionadas no Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do nº 117.831-8, 3º SGT PM Wagner Luiz Pereira, lotado na 16ª Cia PM MAmb/BPM MAmb, o encarregado deliberou pela não ratificação da prisão em flagrante do militar, por estar convencido de que a conduta do servidor se encontra acobertada pelas excludentes de ilicitude previstas no Art. 42, incisos II e III, do Código Penal Militar; II - Ainda que foi trazido à presença do presidente do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 24 de setembro de 2018, as 15h, na sede do 3º Gp/1º Pelotão/16ª Cia PM MAmb, na cidade de Buritis/MG, o 2º Ten PM Marcos Paulo Wagner Luiz Pereira; III - O fato imputado ao conduzido foi, segundo relato do militar conduzido e testemunha - Cb PM André Corcino Rocha Junior, que retornavam de patrulhamento na região da Fazenda Panambi, quando jáTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 próximo a Buritis, passavam por um veículo VW Gol, placa JJW 4330, ocupado pela vítima, o qual é contumaz na prática de pesca e caça predatórias; IV - Extrai-se dos documentos também que ao ser realizada a abordagem policial, o autor saiu correndo e ao ser alcançado, resistiu com socos e chutes, tendo atingido o militar, após saca a arma de fogo e parlamentar com o agressor, este insistiu com as agressões, tendo partido em direção ao militar, sendo necessário efetuar um disparo que atingiu o pé direito do autor, tendo o autor do disparo prestado socorro à vítima. Na data de 24/09/2018, o 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira foi preso em flagrante delito em virtude dos fatos narrados acima, por possível cometimento do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM. O encarregado do IPM deliberou pela não ratificação da prisão em flagrante do militar. O Presidente do APF concluiu não haver indícios, em síntese, de cometimento do crime militar pelo investigado. Nesse sentido, entendeu que houve incidência de excludente de ilicitude descrita no art. 42, II e III, do CPM a favor do Policial Militar. O Comandante do Batalhão de Policia Militar de Meio Ambiente homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM, alegando que a conduta do militar esteve amparada pela excludente de ilicitude, contida no art. 42, III, do CPM, bem como não constituiu qualquer transgressão disciplinar prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos por insuficiência probatória, ressalvando o §1º do art. 25 do CPPM (fl. 140/140- v). Os autos foram encaminhados à 3ª AJME. A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM. Disse que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária e que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao eminente Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer que se conheça da presente representação e dê a ela acolhimento, para que seja reformada a decisão de arquivamento que entendeu ser irregular, promovida pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador- Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público oficiante na 3ª AJME, que foi pelo arquivamento, e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Às fls. 167/171, o e. Procurador de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 24/09/2018, durante uma abordagem policial, o militar 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra o civil Tony Ferreira Barbosa. Segundo consta dos autos, o abordado trafegava pela via em um veículo - VW Gol, cor preta -, quando foi avistado pela guarnição composta pelo acusado. Contudo, diante da tentativa da abordagem policial, a vítima iniciou fuga a pé pela margem da rodovia, desrespeitando as ordens emanadas pelo acusado. Consta ainda que, ao alcançar o abordado, este teria reagido com chutes e socos. Diante da flagrante situação de resistência, o militar, ora acusado, sacou sua arma PT Imbel.40 e efetuou dois disparos, vindo a atingir o pé esquerdo do abordado. Diante do cenário apresentado, ao verificar o ferimento do ofendido, os militares o conduziram até o pronto atendimento (PA) local com a finalidade de lhe prestar socorro. Verifica-se dos autos que o abordado/vítima já possuía denúncias em seu desfavor pela prática de pesca subaquática e caça e que, no momento da abordagem, carregava consigo uma bolsa que continha duas lanternas e roupas de mergulho, peso para mergulho, óculos de mergulho, aparelho de respiração, pé de pato, cordas e monofios, um facão, duas facas e três arpões, objetos considerados proibidos para a categoria de pesca na qual é cadastrado. A vítima, em seu depoimento de fls. 49/51, assumiu que empreendeu fuga para se esquivar da situação de flagrante delito em que se encontrava. Verifica-se, ainda, que o companheiro de guarnição do acusado, o 2º Ten PM marcos Paulo Dias Oliveira, não só confirmou a versão apresentada pelo acusado como presenciou o momento em que a vítima resistia à imobilização. Por todo o exposto, ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta do 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira se pautou dentro da legalidade, pois agiu amparado no estrito cumprimento do dever legal, tendo em vistaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que, após emanar ordem de parada e ainda tentar imobilizar o ofendido, este agiu com injusta violência. Assim, pode-se dizer que o 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira usou de forma moderada os meios de que dispunha naquele momento, já que, mesmo após o primeiro disparo de arma de fogo, a vítima adentrou em meio à vegetação e só parou porque ficou presa a uma cerca de arame, momento em que o militar investigado tentou contê-la, porém sem sucesso, sendo necessário um segundo disparo de arma de fogo em direção ao pé esquerdo da vítima. O estrito cumprimento do dever legal consiste em uma ação praticada em obediência a um dever imposto por lei penal, mesmo que cause lesão a um bem jurídico de terceira pessoa. Pode-se vislumbrar, em diversos pontos do ordenamento jurídico, a existência de deveres atribuídos a certos agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos, mas, se estes deveres advirem de leis, deixam de configurar ilícitos penais e constituem causa de exclusão de crime, como no presente caso. Muito embora a materialidade da lesão sofrida pelo ofendido tenha restado comprovada no Auto de Corpo de Delito - ACD (fl. 17), depreendese que tal lesão foi causada pela necessidade de utilização de meios moderados para se conter um indivíduo que empreendia fuga e que, quando alcançado, resistiu à ordem de rendição e ainda agrediu o militar 3º Sgt PM Wagner Luiz Pereira, que agia no exercício de sua função institucional. Ora, um policial militar que exerce a sua elevada função dentro dos estritos limites da lei e com moderação jamais poderá ficar desmoralizado diante de injustas agressões advindas de um indivíduo que, conforme fls. 62/121, já se envolveu em outros episódios que resultaram em desobediência e resistência às ordens policiais, em circunstâncias semelhantes ao ocorrido no presente procedimento, inclusive com tentativas de agressões aos outros militares. O parecer do douto representante do Ministério Público, que é titular da ação penal, foi conclusivo no sentido de que não há indicação de qualquer tipo de excesso ou equívoco por parte do militar acusado. Com isso, as circunstâncias particulares à espécie evidenciam que o permissivo previsto no art. 42, III, do CPM legitima a ação e a atitude do militar investigado. Diante do pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 3ª AJME, a Juíza de Direito Titular daquela auditoria determinou o arquivamento do IPM, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Dessa forma, reputo como correta a atuação do e. Promotor Luiz Roberto Franca Lima, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo que não houve excesso na conduta do militar investigado, levando a Juíza de Direito Titular na 3ª AJME a acolher o parecer ministerial, determinando o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 117.900/2018 - BPM MAmb. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1° de julho de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato